Tribunal: STF
Processo: ADI 5911
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 10, I e § 5º, da Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996 (Lei do Planejamento Familiar), as versar os requisitos para a esterilização voluntária.



    O Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFam) requer a participação no processo, na qualidade de amicus curiae (petição/STF n. 40.998/2019). Informa ter sido admitido, nessa condição, nos autos da ADI 5.097. Afirma ser capaz de contribuir para o debate. Destaca a relevância da matéria. Argumenta pela procedência do pedido.



    Também o Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (Simepar) (petição/STF n. 70.640/2020) postula o ingresso no feito, alegando estrita aderência entre a matéria em exame e as finalidades institucionais. Diz atuar na orientação e na defesa dos interesses dos profissionais da área da saúde, em questões relativas a esterilização. Alude à previsão legal de responsabilização do médico como justificativa para ser admitido como terceiro interessado. Assinala a capacidade para colaborar com o pronunciamento do Supremo. Pede que lhe seja oportunizado manifestar-se posteriormente quanto ao mérito.



    A Clínica Jurídica de Direitos Humanos e Direitos Sexuais e Reprodutivos (Cravinas), vinculada à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), busca sua admissão na condição de amicus curiae (petição/STF n. 33.609/2022). Ressalta a própria participação em diversas ações julgadas pelo Supremo. Salienta haver atuado como terceira interessada na ação civil pública n. 5023067-45.2020.4.02.5001, a versar o uso da telemedicina nos procedimentos de abortamento legal. Sublinha sua atuação no desenvolvimento do tema dos direitos sexuais e reprodutivos. Aduz a relevância da matéria por relacionar-se com princípios constitucionais e lutas sociais, em específico aquela voltada à garantia e ao acesso aos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas. Opina pela procedência do pedido.



    Ainda pretendem a admissão na demanda, como amici curiae, a Clínica de Direitos Humanos (CDH), grupo de pesquisa ligado ao núcleo de prática jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e o Grupo Interdisciplinar de Trabalho e Assessoria para Mulheres (Gritam), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (petição/STF n. 98.166/2022). A CDH aponta afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Realça sua participação em diversos projetos de pesquisa na esfera dos direitos sexuais e reprodutivos. Destaca a admissão como terceira interessada na ADPF 989. O Gritam, de forma similar, enfatiza a própria atuação na área. Frisa o papel por ele desempenhado na assessoria de pessoas em situação de vulnerabilidade, em casos relacionados ao tema desta ação. Pede seja declarada a procedência do pedido formulado na inicial.



    A Associação do Movimento Brasil Laico também solicitou seu ingresso no feito (petição/STF n. 57.225/2023). Discorre sobre o planejamento familiar no contexto brasileiro. Sublinha sua representatividade como associação voltada ao fortalecimento da laicidade do Estado. Ante o aspecto implicitamente religioso da restrição à esterilização voluntária, diz presente a pertinência temática. Manifesta-se no sentido da procedência do pedido.



    2. As entidades listadas preenchem os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amici curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção dos requerentes.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o IBDFAM, o Simepar, a Cravinas, a CDH/UFPR, o Gritam/UFRGS e a Associação do Movimento Brasil Laico como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente